Tribunal: TCU
Processo: 017.618/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2974/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o subitem 9.2 do Acórdão 2090/2019-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SecexFinan (peças 18-20): 1. Processo TC- Processo 017.618/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Branes Negocios e Serviços S/A (15.463.923/0001-57); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Ibm Brasil-Industria Maquinas e Servicos Limitada (33.372.251/0001-56) 1.2. Entidade: Caixa Participações S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF), representando Caixa Participações S.A. e Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.